Tribunal: TJDFT
Processo: 0731404-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731404-18.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAILTO SOARES NOLETO, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: ADAILTO SOARES NOLETO, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para i) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA/SPC), no que tange ao débito de R$ 3.489,75 (três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), vinculado ao contrato de no 610172718 e ii) condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral. O recorrente, Banco Itaú BMG Consignado S/A, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem, contudo, deduzir qualquer justificativa ao pedido. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO ambos os recursos apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora